Tribunal: TJBA
Processo: 8006012-02.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006012-02.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS

APELADO: ADAILTON DE JESUS ANDRADE

Advogado(s)
:
ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEI Nº 14.905/2024. FATO SUPERVENIENTE. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. MULTA PROTELATÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA FINS INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por Loteamento Portal Residence SPE Ltda - EPP contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a rescisão do contrato de compra e venda de lote por culpa exclusiva da vendedora, com as respectivas condenações indenizatórias. A Embargante alega cerceamento de defesa, erro no
quantum
dos danos morais e materiais, além de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em verificar: (a) se há vícios de omissão ou contradição aptos a reformar o mérito quanto ao cerceamento de defesa e danos reconhecidos; (b) se os critérios de correção monetária e juros de mora devem ser adequados à novel Lei nº 14.905/2024; e (c) se deve ser mantida a multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir:

3. A insurgência quanto ao cerceamento de defesa, danos morais e materiais revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

4. Os consectários legais, por serem matéria de ordem pública, devem ser adequados de ofício ou mediante provocação integrativa diante de alteração legislativa superveniente.

5. A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e a taxa Selic deduzida como juros moratórios.

6. Até a vigência da nova lei, aplica-se a Selic como índice único (Tema 1368/STJ); a partir de então, incide a nova sistemática legal.

7. O acolhimento parcial para adequação legal afasta o caráter manifestamente protelatório da insurgência nesta instância, embora se mantenha a multa aplicada em primeiro grau por persistirem seus fundamentos originais.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o julgado quanto à adequação dos consectários legais aos termos da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando a decisão recorrida enfrentou adequadamente os pontos controvertidos. 2. A adequação dos juros de mora e da correção monetária à Lei nº 14.905/2024 é impositiva por tratar-se de matéria de ordem pública e fato superveniente relevante.
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8006012-02.2022.8.05.0229
, em que figuram, como embargante,
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
, e, como embargado,
ADAILTON DE JESUS ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos infringentes, apenas para fins integrativos quanto aos consectários legais nos termos da Lei nº 14.905/2024, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça